Tribunal: TJSP
Processo: 2066143-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de aluguel. Pedido de tutela provisória de urgência visando à substituição do índice de correção monetária previsto no contrato, o IGP-M, por outro de menor oscilação. Indeferimento. Inexistência de prova inequívoca do desequilíbrio do contrato. Recurso desprovido.